Tribunal: TJPA
Processo: 0000930-39.2010.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000930-39.2010.8.14.0022

APELANTE: CLEBSON FREITAS PEREIRA

ADVOGADO DATIVO: MANOEL DE JESUS LOBATO XAVIER

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA DO ART.226, CP. NULIDADE RELATIVA REJEITADA. Alegação de que não foram obedecidos os procedimentos para o reconhecimento do apelante não prospera. A Defesa não apontou o efetivo prejuízo sofrido e a questão está preclusa, pois a suposta nulidade não foi arguida no momento oportuno. Provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. A negativa de autoria restou isolado no contexto probatório. O réu foi reconhecido pelas vítimas e testemunhas, que apresentaram depoimentos coerentes e harmônicos com o contexto probatório, não deixando dúvidas acerca da autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Clebson Freitas Pereira
, contra a r. decisão do Juízo da Vara Única de Igarapé Miri que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, imputando-lhe a pena a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa em regime inicial fechado.

Narra denuncia que o réu, na companhia de outras duas pessoas, com uma arma de fogo, utilizando-se de ameaça grave contra as vítimas, subtraiu a dois cordões e duas pulseiras de aço, bem como a quantia de R$ 70,00 (setenta reais). Diante disso, pediu a condenação do réu pelo delito imputado.

A denúncia foi devidamente recebida e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada.

Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou o presente recurso, apontando preliminar nulidade em razão da ausência de reconhecimento formal os termos do artigos 226, CPP. No mérito, pugna pela absolvição em razão da insuficiência de provas.

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, que opinou pelo conhecimento e improvimento o recurso.

É o relatório. A Revisão.

Belém, 02 de agosto de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Preliminarmente, a defesa aponta nulidade quanto ao reconhecimento do apelante, que não obedeceu aos procedimentos contidos no artigo 226 do CPP.

Em que pesem tais argumentos, a anulação dos atos processuais, sob fundamento de que houve o cerceamento de defesa do apelante não se justifica, pois a inobservância do artigo 226 do CPP, conforme precedentes do STJ e desta Egrégia Corte, conduzem à uma nulidade relativa, na medida em que não foi demonstrado pela defesa o efetivo prejuízo sofrido.

A regra do reconhecimento de pessoas, disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, trata-se mais de um caráter de recomendação e não de obediência estrita e literal à forma nele descrita.

Neste sentido são os julgados:

TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. [...] RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA SEM A PRESENÇA DO PACIENTE. CERCEAMENTO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. [...] A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido da validade do reconhecimento fotográfico, desde que não seja utilizado de forma isolada, mas se coadune com os demais elementos constantes dos autos. VIII. Embora recomendável, a presença do acusado na audiência de instrução não é essencial para a validade do ato, eis que constitui nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação concreta do prejuízo, mormente se a oitiva das testemunhas foi acompanhada pelo defensor por ele constituído. IX. Nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa X. Ordem denegada.

STJ – HC 223660/MG – Rel. Min. Gilson Dipp – Quinta Turma – J. em 01/08/2012.

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I e II, CP. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECONHECIMENTO DO ACUSADO POR FOTOGRAFIA NA FASE POLICIAL. RATIFICAÇÃO POR MEIO DO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. VALIDADE DA PROVA JUDICIALIZADA. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA E DA IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS AGENTES PARA A CONFIGURAÇÃO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. 1. A autoria delitiva restou comprovada por meio dos depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas durante a instrução criminal, bem como pela ratificação em juízo do auto de reconhecimento por fotografia do acusado confeccionado na fase inquisitorial, o que implicou judicialização da prova colhida na fase policial. A materialidade restou também configurada de forma indireta: durante a instrução criminal as vítimas descreveram com rigor de detalhes o contexto em que se desenvolveu a conduta delitiva; [...] 7. Recurso conhecido e improvido.

Apelação nº 2012.3.0052734, Rel. Des. Vera Araújo, julgado em 29/05/2012.

Sendo assim, a questão suscitada está preclusa já que o apelante deixou de arguir a suposta nulidade no momento oportuno, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, quando poderia contraditá-las através de sua defesa técnica, mas não o fez, permanecendo inerte.

Ademais, extrai-se dos autos que as vítimas reconheceram o apelante como autor do roubo, tais afirmações estão em harmonia com as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, estando a sentença condenatória respaldada no contexto probatório e não somente na palavra da vítima, como aduz a defesa. Diante do exposto, rejeito a preliminar.

No mérito o apelante objetiva sua
absolvição, diante da insuficiência probatória no que concerne ao crime de roubo qualificado
.

Conforme descrito na inicial acusatória, no dia 13 de junho de 2010, por volta das 03h20, o apelante Clebson Freitas Pereira subtraiu para si, juntamente com outros dois indivíduos, não identificados nos autos, com emprego de grave ameaça pelo uso de arma de fogo, em via pública, mais precisamente na esquina denominada “Lapinha”, em Igarapé-Miri, a quantia de R$ 70,00 (setenta reais), 02 (dois) cordões e 02 (duas) pulseiras de aço, pertencentes a Mariléia do Santos Miranda e Joelson Pantoja Machado.

Extrai-se, ainda, dos autos que, após a prática delitiva, o apelante e demais comparsas não identificados nos autos, evadiram-se do local, sendo que, alguns minutos após, uma guarnição da polícia militar, que fazia ronda ostensiva na cidade, recebeu notícia, via rádio, de que no local acima descrito, havia ocorrido um assalto, tendo então, empreendido diligências no sentido de encontrar os autores do delito, tendo obtido êxito apenas na captura do apelante.

De início aponto que a autoria e materialidade restaram devidamente configuradas através dos Autos de inquérito policial, somado às declarações das vítimas e testemunhas, transcritos na forma abaixo:

vítima MARILEIRA DOS SANTOS MIRANDA:

“Que estava na companhia de namorado Joelson em uma motocicleta quando próximo a curva do S, foram abordados por 04 pessoas, dentre eles o acusado conhecido como “RATIFE”, posto que ele morava atrás de sua casa; que a depoente acha que dos 04, três estavam armados; que “RATIFE” não estava armado; que de Joelson foi levado dois cordões, duas pulseiras e o dinheiro; que “RATIFE” pegou as joias de Joelson; que reconheceu “RATIFE” na delegacia de polícia; que quando foi na delegacia “RATIFE” já tinha sido preso; que nenhum objeto foi recuperado; que não tem dúvida que “RATIFE” era um dos assaltantes.”

vítima JOELSON PANTOJA MACHADO
:
“Que estava trafegando na Trav. Coronel Vitório em uma motocicleta juntamente com sua namorada, quando ao passar por uma lombada foi abordado por três pessoas que saíram de dentro de uma construção, sendo que dois estavam portando arma de fogo; que do depoente os assaltantes subtraíram cerca de R$ 70,00, dois cordões e uma pulseira e um anel de aço; que na delegacia reconheceu o acusado conhecido por RATIFE e foi RATIFE que retirou os objetos do depoente e de sua namorada; que RATIFE não estava armado, somente os outros dois que portavam arma; que na manhã seguinte o depoente foi até a delegacia de polícia registrar ocorrência; que nunca tinha visto o acusado antes do assalto; que não informou à polícia onde o acusado estava; que não recuperou nenhum dos objetos; que tem certeza que o acusado foi uma das pessoas que lhe assaltou.”

No mesmo sentido, foi o depoimento dos policiais militares José Vicente Rodrigues e Wender dos Reis, confirmaram as circunstâncias em que o apelante foi preso, asseverando que as vítimas procuraram a policia relatando que haviam sido assaltados pelo acusado, tendo indicado, inclusive o endereço onde o mesmo poderia ser encontrado.

Assim, em que pese a alegação de inocência por parte do apelante, tal afirmação resta completamente dissociado do contexto probatório, pois os depoimentos de vítimas e testemunhas,
colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
são uníssonos no sentido de atribuir
à prática do crime de roubo ao mesmo, não havendo como reconhecer a tese de absolvição do réu, já que as provas colhidas nos autos conduzem a um único entendimento: o de que o insurgente praticou o delito a que fora condenado.

Ademais, a palavra das vítimas desfruta de credibilidade e estando ausente qualquer relação de inimizade contra o réu, não há razão para imputar ao ofensor uma prática que não tenha verdadeiramente ocorrido. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça vem atribuindo elevado valor instrutório para a palavra da vítima. Retratando tal entendimento, colaciono precedentes:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime

TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2013.

Da mesma forma, os depoimentos dos policiais militares, na condição de agentes públicos que efetuaram a prisão do acusado, são revestidos de credibilidade e estão em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. Neste sentido são os julgados:

Apelação Penal. Roubo simples. Art. 157, caput, do CPB. Absolvição. Negativa de autoria. Fragilidade probatória. Ausência de reconhecimento válido do apelante. Tese rechaçada. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Reconhecimento do réu na polícia e em juízo. Testemunha ocular. Depoimento do policial militar que efetuou a prisão do acusado. Eficácia probatória. 1. [...] 2. 2. O testemunho de policiais quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável. Apelo conhecido e não provido [...].

TJPA - AP 2012.3.030301-2 - Rel. Vânia Lúcia Silveira - 1ª CCI - Julgado em 03/09/2013.

Assim, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório em face do apelante, devendo ser mantidas todas as disposições sentenciais.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e
nego provimento ao recurso, mantidas as demais disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 05/10/2021